Tribunal: CARF
Processo: 35948.002292/2003-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35948.002292/2003-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.122 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de abril de 2021
Recorrente
ALL - AMERICA LATINA LOGISTICA INTERMODAL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/04/2003
RESTITUIÇÃO. REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO.
A empresa contratada (cedente de mão-de-obra) deve elaborar GFIP distinta
para cada estabelecimento ou obra de construção civil da empresa contratante
do serviço, conforme o art. 219, §5o, do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99 e alterações posteriores.
No caso, tendo a contribuinte registrado todos os seus lançamentos sem
distinção de estabelecimento, contrariando assim, a obrigação contida no art.
32, Il, da Lei 8.212/92 e o art. 225, II e § 13 do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, deve ser indeferida a restituição
pleiteada. Para o deferimento de restituição de contribuição para a seguridade
social, na hipótese de pagamento ou recolhimento indevido, faz-se necessário
que a contribuinte tenha contabilizado os recolhimentos em títulos próprios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgilio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35948.002292/2003-61
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.122 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35948.002292/2003-61

Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
35948.002292/2003-61, em face do acórdão no 06-25.846, julgado pela 7a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA), em sessão realizada em 18
de março de 2010, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente o
lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“'Trata o presente processo de pedido administrativo de restituição da retenção de 11%
incidentes sobre notas fiscais de prestação de serviços, protocolado em 10/06/2003,
compreendendo as competências de 07/2002 a 04/2003.
Em 19/11/2008, após análise da documentação apresentada pela contribuinte, a
Delegacia da Receita Federal em Curitiba apreciou o requerimento e o indeferiu com
base nos fundamentos constantes de fls. 175 e 176.
No prazo regulamentar, a empresa apresentou manifestação de inconformidade,
sustentando que, nas Notas Fiscais emitidas houve a retenção e o respectivo
recolhimento cujos valores não foram objeto de compensação. Considerando que não
havia contribuição previdenciária devida pela filial já que as contribuições
previdenciárias devidas tanto para os empregados quanto para os condutores autônomos
foram recolhidas pelo estabelecimento matriz (CNPJ 03.172.874/0001-14), não há que
se falar em ausência de recolhimento, permanecendo assim, o direito à restituição dos
valores pagos e não Compensados.
Ao final. pede a procedência da restituição dos valores pagos indevidamente relativos as
competências atualizadas pela Selic.
É o relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls. 233/236
dos autos:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2002, 2003
RESTITUIÇÁO. REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO.
Somente poderá ser restituída contribuição para a seguridade social arrecadada pelo
Instituto Nacional do Seguridade Social, na hipótese de pagamento ou recolhimento
indevido, estando o contribuinte adimplente e tendo contabilizado os recolhimentos em
títulos próprios.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“Diante do exposto, voto no sentido de considerar improcedente a manifestação de
inconformidade, indeferindo o pedido de restituição formulado pela empresa ALL
América Latina Logística Intermodal.”
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.122 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35948.002292/2003-61

Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 240/247,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Trata-se de recurso interposto em face de acórdão que considerou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte em face da decisão emitida pela
DRF de Curitiba que considerou indevido o direito da mesma à restituição de valores recolhidos
a título de retenção de 11% incidentes sobre notas fiscais de prestação de serviços,
compreendendo as competências de 07/2002 a 04/2003.
Conforme faculta o artigo 57, §3o, do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (aprovado pela Portaria MF no 343/2015), transcrevo abaixo
o acórdão da DRJ, haja vista não haver novas razões de defesa no recurso voluntário além
daquelas já analisadas pela decisão de primeira instância que abaixo transcrevo e que, desde
logo, acolho como minhas razões de decidir:
Cuida-se de manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte em face da
decisão emitida pela DRF de Curitiba que considerou indevido o direito da mesma à
restituição de valores recolhidos a título de retenção dos 11% sobre cessão-de-mão-
obra.
Analisando os autos, verifica-se que a decisão de primeira instância não merece reparo,
assim vejamos:
A contribuinte registrou todos os seus lançamentos sem distinção de estabelecimento,
contrariando assim, a obrigação contida no art. 32, II, da Lei 8.212/92 e o art. 225, ll e §
13 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, transcrito
abaixo.
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(...)
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
§ 13. Os lançamentos de que trata o inciso II do caput, devidamente escriturados nos
livros Diário e Razão, serão exigidos pela fiscalização após noventa dias contados da
ocorrência dos fatos geradores das contribuições, devendo, obrigatoriamente:
II - registrar, em contas individualizadas, todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias de forma a identificar, clara e precisamente, as rubricas integrantes e
não integrantes do salário-de-contribuição, bem como as contribuições descontadas do
segurado, as da empresa e os totais recolhidos, por estabelecimento da empresa, por
obra de construção civil e por tomador de serviços.(grifo nosso)
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.122 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35948.002292/2003-61

A contribuinte foi intimada, durante Ação Fiscal, a apresentar a relação de centros de
custos utilizados em sua contabilidade, a fim de tentar identificar os lançamentos
contábeis por estabelecimento.
Em resposta ao Termo de Intimação para Apresentação de Documentos, a contribuinte
informou da impossibilidade de identificar os lançamentos por CNPJ específico,
considerando que os centros de custos são comuns a todas as empresas do grupo. Ao
assim proceder tornou-se inviável a identificação da prestação de serviços incluídas nas
faturas que sofreram a retenção.
Observa-se ademais, que a contribuinte, em algumas competências, não informou
corretamente em GFIP os valores retidos, em outras, não apresentou GFIP contrariando,
dessa forma, o subitem 7 do item 3 do Manual da GFIP , bem como o art. 225, IV do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99 transcritos abaixo:
Manual da GFIP
3 - TOMADOR DE SERVIÇO / OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL
7. A empresa contratada (cedente de mão-de-obra) deve elaborar GFIP distinta para
cada estabelecimento ou obra de construção civil da empresa contratante do serviço,
conforme o art. 219, §5o, do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo
Decreto no 3.048/99 e alterações posteriores. (grifo nosso)
Decreto no 3.048/99
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(...)
V - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
Os dispositivos acima são claros ao indicar a obrigatoriedade no cumprimento das
obrigações acessórias pelo contribuinte, passível de multa imposta pelo seu não
cumprimento. Ora, não o fazendo, torna-se fator impeditivo para se pleitear a restituição
tendo em vista que não há como determinar se os recolhimentos foram realizados de
fato, bem como se são indevidos.
Por outro giro, em consulta ao CONRET - Consulta Valores de Retenção 11%
declarados x recolhidos, conforme fl 190. verifica-se que não foram identificados os
recolhimentos efetuados pelo tomador CIA Brasileira de Bebidas., CNPJ
60522000/0020-46.
Assim, muito embora tenha sido declarado os valores da retenção pelo interessado, não
foram identificados os respectivos recolhimentos, em desconformidade com o parágrafo
único do Art. 6° da IN/INSS 67/2002 o qual transcrevemos a seguir:
Art. 6o (...)
Parágrafo único. Para os efeitos do disposto no caput, o sujeito passivo, considerados
todos os seus estabelecimentos e obras de construção civil porventura existentes,
deverá estar adimplente com as contribuições devidos à Previdência social, inclusive
com aquelas objeto de parcelamento ou de notificação fiscal de lançamento de débito
cuja exigibilidade não esteja suspensa.
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.122 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35948.002292/2003-61

Cabe ressaltar, inclusive, que os valores apurados na escrituração contábil e os valores
recolhidos em guias de recolhimentos relacionadas aos fretes, efetuados nas
competências objeto do Pedido de Restituição, foram insuficientes para quitar a
obrigação tributária, conforme análise dos registros contábeis realizada pela fiscalização
de acordo com o item 10 da Informação Fiscal de fl. 173. Tais valores não foram
incluídos contudo em auto-de-infração em virtude da decadência qüinqüenal do art. 150,
§4°, do CTN.
Embora o Fisco não tenha o direito de fazer o lançamento do crédito tributário em casos
dessa natureza, a restituição não pode ser deferida, tendo em vista que ainda havia
valores a serem recolhidos aos cofres públicos no momento do Pedido de Restituição.
Com efeito, tendo a contribuinte não contabilizado em títulos próprios específicos por
estabelecimentos e estando inadimplente no momento do pedido, entendo que não é
possível dar razão ao pleito da recorrente.
Diante do exposto, voto no sentido de considerar improcedente a manifestação de
inconformidade, indeferindo o pedido de restituição formulado pela empresa All
América Latina Logística Intermodal.
No caso sob exame, o contribuinte não logrou fazer prova de suas alegações,
razão pela qual não merece reforma a decisão recorrida, carecendo de razão o recorrente. Desse
modo, ratifico as razões de decidir do julgamento de primeira instância.
Ainda que seja considerado que a empresa estivesse adimplente no momento do
pedido, em razão dos débitos possivelmente pudessem já abrangidos pela decadência, verifica-se
que este não foi o único fundamento para o indeferimento do pleito, pois ainda persiste o
fundamento de que contribuinte não ter contabilizado em títulos próprios específicos por
estabelecimento.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital